Tribunal: TJBA
Processo: 0500854-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500854-26.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, ALCIONE DE SOUZA SOARES DE OLIVEIRA, ALDOVANDRO FRAGOSO MODESTO CHAVES, CAIO FRAGOSO MODESTO, MARCELO LINHARES

APELADO: RICARDO FRAGOSO MODESTO CHAVES e outros (2)

Advogado(s)
:
ALDOVANDRO FRAGOSO MODESTO CHAVES, CAIO FRAGOSO MODESTO, ALCIONE DE SOUZA SOARES DE OLIVEIRA, MARCELO LINHARES, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE PELAS TAXAS ASSOCIATIVAS/CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
DEVIDA APÓS A IMISSÃO NA POSSE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO ACIONANTE NÃO CONHECIDO ANTE A DESERÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500854-26.2017.8.05.0001, em que figuram como partes LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e OUTRO (acionados/apelante) e RICARDO FRAGOSO MODESTO CHAVES (acionante/apelado).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da acionada e
NÃO CONHECER
do recurso adesivo do acionante, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator